Tribunal: TJPA
Processo: 0875039-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875039-46.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO SARAIVA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS JÁ PAGAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. AUTOR ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO E ASSINOU CONTRATO DE CONSÓRCIO AO INVÉS DE FINANCIAMENTO. MAGISTRADO RESCINDIU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE DESCONTADAS AS TAXAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE E CONDENOU AS PARTES A DIVIDIREM AS CUSTAS, BEM COMO, ARCAREM COM OS HONORÁRIOS, CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO CLARO.

I –
O próprio autor juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo apelado, o contrato de ID 4197421, em seu primeiro parágrafo descreve o tipo de negócio jurídico, assim, não sendo o apelante considerado analfabeto, conforme documentos pessoais juntados, não há como atribuir culpa a apelada por induzi-lo a erro.

II –

O contrato é claro quanto a forma de negócio, consórcio e não financiamento, bem como, quanto a contemplação que não é imediata como o apelante esperava, assim, não pode prosperar a alegação de que o autor sofreu prejuízos indenizáveis por danos morais, visto que não houve prática de qualquer ato ilícito por parte do apelado.

III -
Assiste razão ao apelante quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que fora condenado, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme preceitua o artigo 98, §3º do CPC/2015.

IV
–
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, reformando a sentença recorrida apenas no tocante as verbas sucumbenciais que ficarão suspensas em relação ao autor, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme artigo 98, §3º do CPC/2015, mantendo a decisão em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0875039-46.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO SARAIVA SILVA

ADVOGADO: ARNOLDO PÉRES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO SERGIO SARAIVA SILVA
, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Já Pagas e Danos Morais
proposta em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor celebrou um contrato com o apelado de Participação em Grupo de Consórcio acreditando tratar-se de financiamento, dando entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) que o autor aguardou o crédito do financiamento cair em sua conta, o que não ocorreu, posto isso, procurou a apelada foi e surpreendido com a informação de que sua cota ainda não havia sido contemplada. Requereu inversão do ônus da prova, rescisão do contrato com ressarcimento de todos os valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferido o pedido de justiça gratuita e a do ônus da prova (ID 4197426).

Contestação apresentada (ID 4197435).

Réplica apresentada (ID 4197442).

Sentença proferida (ID 4197443), onde o
magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1)

declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2)

determinar que a parte requerida restitua os valores devidamente pagos pela parte autora, descontadas as taxas previstas contratualmente, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, devendo o valor ser devidamente corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação; 3) condenar a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada uma.

Apelação interposta (ID

4197446), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) existência de danos morais, visto que o recorrente foi induzido a erro pela recorrida; 2)

a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbências e custas por 5 (cinco anos), pois o apelante é beneficiário de justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID 4197453).

É o relatório. Peço julgamento.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0875039-46.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO SARAIVA SILVA

ADVOGADO: ARNOLDO PÉRES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
rescindiu o contrato firmado entre as partes, determinou a devolução dos valores pagos devidamente descontadas as taxas previstas contratualmente e condenou as partes a dividirem as custas, bem como, arcarem com os honorários, considerando a sucumbência recíproca.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) existência dano moral; 2) a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbências.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume na existência ou não de falha na prestação de serviços do apelado, o qual teria induzido a erro o apelante, fazendo-o contratar um consorcio ao invés de um financiamento, dessa forma causando danos morais.

Assim, mesmo considerando que há aplicação do artigo 14 do CDC, o qual determina que a responsabilidade do apelado é objetiva, respondendo pelos atos de seus funcionários independentemente da existência de culpa, verifico que as provas não apontam para erro do apelado, ainda, que o requerido se desincumbiu de provar a legalidade dos procedimentos adotados por seus representantes, não ocasionando prejuízos.

O próprio autor juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no
grupo de consórcio
administrado pelo apelado, o contrato de ID 4197421, em seu primeiro parágrafo descreve o tipo de negócio jurídico, assim, não sendo o apelante considerado analfabeto, conforme documentos pessoais juntados, não há como atribuir culpa a apelada por induzi-lo a erro.

A sentença muito bem esclareceu:

Ainda que o autor/consumidor afirme que foi levado a assinar o contrato de consórcio, quando pretendia contratar o serviço de financiamento, da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de ID 7682337, não é possível sustentar a alegação.

De fato, não bastasse a denominação do instrumento contratual – Contrato de Participação em Grupo de Consórcio –, o contrato é expresso ao afirmar suas características essenciais – de consórcio –, além de ressaltar que a contemplação do crédito não é garantida de forma imediata.

O contrato é claro quanto a forma de negócio, consórcio e não financiamento, bem como, quanto a contemplação que não é imediata como o apelante esperava, assim, não pode prosperar a alegação de que o autor sofreu prejuízos indenizáveis por danos morais, visto que não houve prática de qualquer ato ilícito por parte do apelado.

Acrescento que se trata de hipótese de consorciado desistente, o qual tem direito à restituição após o encerramento do grupo, com devidos descontos previstos contratualmente.

Quanto a exigibilidade das verbas sucumbências, vejamos o que o artigo 98 do CPC/2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, assiste razão ao apelante quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que fora condenado, pois é beneficiário de justiça gratuita. A jurisprudência assim tem se posicionado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA DESDE O PRIMEIRO DESPACHO DA LIDE, QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Uma vez vencido na ação o beneficiário da gratuidade da justiça,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam suspensas
,
consoante disciplinam os §§2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, pelo período de 5 (cinco) anos a contar da condenação final
, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Considerando que, no caso em comento, o autor/apelante logrou o deferimento da assistência judiciária gratuita logo no primeiro despacho proferido nos autos, faz-se necessária a correção da sentença a fim de incluir em seu dispositivo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação (CPC) 0248993-86.2015.8.09.0051, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2019, DJe

de 27/09/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
JULGO
PROVIDO PARCIALMENTE
, reformando a sentença recorrida apenas no tocante as verbas sucumbenciais que ficarão suspensas em relação ao autor, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme artigo 98, §3º do CPC/2015, mantendo a decisão em seus demais aspectos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/03/2023